Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
4- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6- Embargos de declaração rejeitados.